Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600485-40.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600485-40.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600485-
40.2024.6.16.0006, que julgou procedente o pedido formulado pelo Partido Renovador Democrático
de Antonina, e reconheceu a propaganda eleitoral irregular em endereço eletrônico não
comunicado com antecedência à Justiça Eleitoral e condenou o representado Vinicius Fligikowski
Moreira da Silva ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Revogou a medida liminar
no que tange à exclusão das publicações e abstenção de divulgação de publicidade, visto que já
regularizada a situação.(Representação Eleitoral por propaganda irregular nas redes sociais, com
pedido liminar, ajuizado pelo Partido Renovador Democrático de Antonina contra Vinicius
Fligikowski Moreira da Silva, alegando em síntese que o representado estaria utilizando-se de
endereços eletrônicos não informados à justiça eleitoral para realizar propaganda eleitoral na
internet). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VINICIUS FLIGIKOWSKI MOREIRA DA SILVA
(RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-
MUNICIPAL (RECORRIDO)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141825
18/10/2024
13:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.031

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600485-40.2024.6.16.0006 – Antonina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: VINICIUS FLIGIKOWSKI MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DIVULGAÇÃO EM REDE
SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA
E L E I T O R A L . M U L T A . R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Representação ajuizada pelo Partido
Renovação Democrática – Antonina/PR,
alegando propaganda eleitoral irregular
praticada por Vinicius Fligikowski Moreira
da Silva. O juízo de primeiro grau julgou
procedente a representação, condenando o
representado ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00, com fundamento no
art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
Inconformado, o representado recorreu,
alegando ausência de prova robusta,
questionando a validade dos prints de redes
sociais como prova e negando a realização
de propaganda eleitoral em seu perfil no
Instagram.

Num. 44141825 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813514914700000043091842
Número do documento: 24101813514914700000043091842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:26:34

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar
se houve a comprovação da propaganda
eleitoral irregular no perfil do Instagram do
recorrente; (ii) determinar se as provas
apresentadas, na forma de prints de
publicações em redes sociais, são válidas
para fundamentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente não informou à Justiça
Eleitoral o seu perfil no Instagram, em
violação ao art. 57-B da Lei nº 9.504/97,
configurando irregularidade na propaganda
eleitoral.

A consulta realizada à plataforma do
Instagram demonstrou que a publicação
impugnada estava disponível publicamente,
contrariando as alegações do recorrente de
que sua conta era privada e de que não
houve veiculação de propaganda.

Prints de redes sociais são admitidos como
prova, sendo a alegação de sua
manipulação infundada no caso concreto,
uma vez que a publicação irregular foi
confirmada em consulta direta à plataforma.

A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e deste Regional é firme ao
reconhecer a irregularidade da propaganda
eleitoral em perfis não comunicados à
Justiça Eleitoral, sujeitando o responsável à
multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A propaganda eleitoral veiculada em redes
sociais cujo endereço eletrônico não tenha
sido previamente comunicado à Justiça
Eleitoral é irregular.

A multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/97, é aplicável em caso de violação
da obrigatoriedade de comunicação de
endereços eletrônicos.
Num. 44141825 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813514914700000043091842
Número do documento: 24101813514914700000043091842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:26:34

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel.
Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023;
TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060034810,
rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, julgado
em 09/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada por PARTIDO RENOVACAO
DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL em face de VINICIUS FLIGIKOWSKI
MOREIRA DA SILVA, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44068454).

Por sentença (id. 44068532), o juízo a quo julgou procedente a
representação, condenando o representado ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00.

Inconformado, o representado recorreu (id. 44068536), aduzindo, em síntese:
ausência de prova robusta e impossibilidade de aplicação de multa; que as provas obtidas
de celular/computador quando não forem adotados procedimentos para assegurar a
idoneidade e a integridade dos dados extraídos, não podem ser aceitas; que não houve
propaganda eleitoral no Instagram.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com o afastamento da
condenação imposta ou, alternativamente, para que seja minorada a sanção fixada.

Embora tenha sido intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id.
44068539).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 44104068).

É o relatório.
Num. 44141825 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813514914700000043091842
Número do documento: 24101813514914700000043091842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:26:34

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico
do TRE/PR no dia 19/09/2024, e as razões foram protocoladas no dia 20/09/2024 (id.
44068536).

Embora tenha sido intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id.
44068539).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra a sentença de id. 44068532, que julgou
procedente a representação e determinou a aplicação de sanção de multa no valor de R$
5.000,00, prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.

Em síntese, o recorrente alega que "comprovou que não realiza propaganda
eleitoral, não até o momento de informação no RRC, para propaganda, bem como,
informou em seu RRC, posteriormente"; "o simples print captura de tela de qualquer
página da internet, bem como, de whatsapp, podem ser facilmente manipulados, portanto,
a extração dos conteúdos deve seguir uma verificação notarial"; "denota-se a ausência de
ata notarial para conferência da publicação atacada; há somente um print da rede social,
mas como se sabe, print não presta como prova, por entender, a jurisprudência , tratar-se
de algo manipulável".

Argumenta que o procedimento de realização da prova mostrou-se
COMPROMETIDO no caso dos autos, na medida em que não é possível saber se a
postagem existiu e que as provas obtidas de celular/computador quando não forem
adotados procedimentos para assegurar a idoneidade e a integridade dos dados
extraídos, não podem ser aceitas.

Pugna pelo provimento do recurso, com o afastamento da condenação
imposta ou, alternativamente, para que seja minorada a sanção fixada.

Pois bem.

In casu, das informações anexadas aos autos, verifica-se que o candidato
não informou no RCAND o seu perfil no Instagram.

Não obstante o recorrente levante dúvidas acerca da existência da postagem,
em consulta à referida plataforma, realizada no perfil do candidato em 11/10/2024, às
15h30, foi possível visualizar facilmente a propaganda irregular efetuada. Vejamos:

Num. 44141825 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813514914700000043091842
Número do documento: 24101813514914700000043091842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:26:34

Assim, as alegações do recorrente de que "não é possível saber se a
postagem existiu" e que "a conta do candidato é privada!" não prosperam.

Ora, a publicação destacada encontra-se visível no perfil do candidato, de
modo que a conta em questão é pública, ao contrário do que afirma o recorrente na peça
recursal.

Desse modo, caem por terra todos os argumentos do recorrente que
questionam o print como meio de prova, na medida em que questiona a veracidade da
postagem. Inclusive, é importante frisar que tal forma de proceder, leia-se: levantar
suspeitas sobre algo que sabe ser verdadeiro, é temerária e limítrofe à boa-fé
processual.

Ademais, como se percebe, a publicação veiculada possui nítido caráter
eleitoral, eis que por meio dela o recorrente divulga no ambiente da internet a sua
candidatura, apresentando-se à sociedade como "candidato a vereador Viny Moreira".

A questão é disciplinada no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado
à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº
Num. 44141825 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813514914700000043091842
Número do documento: 24101813514914700000043091842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:26:34

12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante
cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear
identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)

Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº
23.610/2019 o seguinte:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou
indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no
país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pela candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela
federação ou pela coligação desde que presente uma das hipóteses legais
que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde
que não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34
desta Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela
Num. 44141825 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813514914700000043091842
Número do documento: 24101813514914700000043091842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:26:34

Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
n a t u r a l , d e v e r ã o s e r c o m u n i c a d o s à J u s t i ç a E l e i t o r a l
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário
responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento,
a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)

O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:

Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular.
Candidato ao cargo de deputado estadual. Endereço eletrônico.
Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade. Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei
nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art.
57-B da Lei das Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços
eletrônicos constantes dos incisos do referido dispositivo legal, desde que
não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de candidato e de
partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente,
comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura
ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do
sítio onde divulgada a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa
prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997. Incidência do Enunciado
nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao agravo em recurso
especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em
29/06/2023, DJE de 30/06/2023, não destacado no original]

Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes
eleições, tendo decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das
mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada
irregular, atraindo a sanção correspondente.

No sentido:
Num. 44141825 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813514914700000043091842
Número do documento: 24101813514914700000043091842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:26:34

ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A"
e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
I R R E G U L A R I D A D E V E R I F I C A D A . S E N T E N Ç A M A N T I D A .
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros,
candidato a prefeito do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo
Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra Frente Curiúva: o
Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em
perfil não informado à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não
informada à Justiça Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da
natureza do conteúdo veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997,
regulamentado pelo artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n.
23.610/2019, determina que o candidato informe os endereços eletrônicos
das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do registro
de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral,
eis que presente pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando,
assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social
Facebook anteriormente à Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de
candidatura, restou configurada a propaganda eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato
de ordem de remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter
ilícito da conduta, tampouco a posterior regularização do endereço eletrônico
permite o afastamento da multa prevista na legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicado na sessão de 09/09/2024]

Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º,
da Lei nº 9.504/97, é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos
endereços eletrônicos dos blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos políticos ou
coligações.

Num. 44141825 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813514914700000043091842
Número do documento: 24101813514914700000043091842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:26:34

Da mesma forma, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de
toda uma sistemática procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e
higidez do processo eleitoral. A imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê
exceções de caráter subjetivo, relacionadas com a intenção do agente, com seu
desconhecimento da norma, o benefício que porventura tenha lhe resultado da infração,
condições financeiras etc.

Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a
torna irregular, ainda que se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a
aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 é medida de rigor.

Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente
caso reserva-se apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento, registrando a conduta limítrofe à boa-fé processual do
recorrente e mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a representação e
aplicou ao recorrente a pena de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600485-40.2024.6.16.0006 -
Antonina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
VINICIUS FLIGIKOWSKI MOREIRA DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA-
ANTONINA-PR-MUNICIPAL- Advogados do(a) RECORRIDO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO
JUNIOR - PR64897, LUCAS DE BARROS PELUSO - PR94246

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 44141825 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813514914700000043091842
Número do documento: 24101813514914700000043091842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:26:34

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141825 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813514914700000043091842
Número do documento: 24101813514914700000043091842
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:26:34